Tribunal: TJSP
Processo: 2263792-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Revogação da gratuidade processual anteriormente deferida à agravante – Admissibilidade - Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da súmula 481 do STJ – Manutenção da decisão agravada - Recurso desprovido.